Tribunal: CARF
Processo: 15924.000057/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15924.000057/2012-14
ACÓRDÃO
3301-014.112 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BORGWARNER BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 02/08/2010 a 30/11/2010
MEDIDA PROVISÓRIA. DESLOCAMENTO DE PRAZOS DE INCENTIVO FISCAL.
As importações ocorridas entre 28/07/2010 e 20/12/2010 devem ter o
Imposto de Importação regido nos termos das alterações veiculadas pelo
art. 10, da Medida Provisória no 497/2010, sobre o art.5o, da Lei no
10.182/2001. Assim, não haveria qualquer direito à repetição/restituição,
já que não seria o caso de pagamento indevido de valor desse imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente).

Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.112 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15924.000057/2012-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de caso de requerimento de retificação de Declarações de Importação,
referente aos períodos de 08/2010 e 11/2010, apresentado com o objetivo de se ter reconhecido
o direito à restituição do Imposto de Importação, o qual decorreria de alterações legislativas
ocorridas dentro do regime de incentivo ao setor automotivo, previsto no artigo 5o da Lei no
10.182/2001.
Em apertada síntese, originariamente, o artigo 5o da Lei no 10.182/2001 previa
redução em 40% do imposto de importação incidente sobre partes, peças, componentes,
conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos.
Após a entrada em vigor da MP no 497/2010 (em 28/07/2010), passou esse mesmo
dispositivo a prever a redução escalonada do benefício, de forma que (a) até o período de
07/2010, a redução seria de 40%, (b) entre 08/2010 a 10/2010, 30%, (c) entre 11/2010 e 04/2011,
20%, e (e) a partir de 05/2011, 0%.
Durante o curso do processo legislativo, o texto da MP foi modificado, inclusive no
que diz respeito à redução escalonada do benefício, tendo sido aprovado PLV (posteriormente,
convertido na Lei no 12.350/2010, publicada em 21/12/2010) em que (a) até o período de
08/2010, a redução seria de 40%, (b) entre 09/2010 a 11/2010, 30%, (c) entre 12/2010 a 05/2011,
20%, e (d) a partir de 06/2011, 0%.
Após analisar o pedido, a autoridade aduaneira proferiu o Despacho Decisório no
307/2016 (fls. 468-471), indeferindo o pleito da Recorrente com fundamento na Solução de
Consulta Interna Cosit no 05/2016, onde se entendeu que “quando, em decorrência da conversão
de medida provisória em lei, forem alteradas reduções das alíquotas de determinado tributo, o
lançamento rege-se pelo ato vigente e eficaz na data da ocorrência do fato gerador”:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MUDANÇA DE ALÍQUOTAS.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
Quando, em decorrência da conversão de medida provisória em lei, forem
alteradas as reduções das alíquotas de determinado tributo, o lançamento rege-se
pelo ato vigente e eficaz na data da ocorrência do fato gerador.
Dispositivos Legais: CTN, art. 144; MP no497/2010, arts. 10 e 33; Lei
no12.350/2010, arts. 42 e 64.

Em 19/10/2016, a Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade (fls.
476-494), sustentando a aplicação retroativa do artigo 42 d Lei no 12.350/2010.
Em sessão de 29/04/2020, a DRJ julgou pela improcedência da manifestação de
inconformidade, tendo ementado a sua decisão nos termos abaixo (fls. 599-610):
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.112 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15924.000057/2012-14
3

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 02/08/2010 a 30/11/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO RECOLHIDO SOB A ÉGIDE DA MEDIDA PROVISÓRIA VIGENTE À DATA
DO FATO GERADOR.
A lei que rege a redução de alíquotas do Imposto de Importação é a vigente à
época do registro da declaração de importação, produzindo efeitos na data de
ocorrência do fato gerador, devendo ser indeferido o pedido de restituição com
base em lei nova, sem expressa previsão de retroatividade.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Na ausência de reconhecimento de direito creditório não se homologam as
compensações declaradas.

Em, 28/08/2020, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, buscando a
aplicação retroativa da Lei no 12.350/2010, trazendo os argumentos recursais já apresentados à
instância de piso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

1. Mérito
1.1.
Conflito entre normas instituidoras de benefício fiscal
Cinge-se o presente julgamento em se decidir se, para os períodos de 08/2010 e
11/2010, deve ser aplicado o texto legal disposto na MP no 497/2010, vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores, ou as disposições da Lei no 12.350/2010 – veículo normativo
sucessor da MP aprovada pelo Congresso Nacional –, que trataram de regular a mesma matéria,
mas de forma mais benéfica ao contribuinte.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.112 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15924.000057/2012-14
4
Para melhor ilustrar o direito pleiteado pela Recorrente, trago neste voto ilustração
com as linhas cronológicas de redução de incentivo ao setor automotivo, demonstrando que as
divergências existentes entre a MP no 497/2010 e a Lei no 12.350/2010 se limitam aos períodos de
08/2010 e 11/2010:

Isto posto, cabe aqui esclarecer que a diferença existente entre o texto originário da
MP no 497/2010, e o seu texto final, convertido na Lei no 12.350/2010, advém de emenda,
aprovada durante o curso do processo legislativo.
Na doutrina constitucionalista, os efeitos das emendas sobre a eficácia das medidas
provisórias foi tema bastante controvertido, não se tendo claro se, em caso de emenda que viesse
a suprimir ou substituir o texto original, essa modificação poderia ser entendida como denegação
de conversão parcial da MP em lei, resultando em efeito ex tunc, ou se em ab-rogação,
contemporânea à lei de conversão, resultando em efeito ex nunc; conforme esclarece doutrina de
Raul Machado Horta (Revista de Informação Legislativa, v. 27, p. 09):

“MORTATI sustenta que a emenda supressiva contém efeito ex tunc, apagando a
eficácia da norma desde o início, e a aditiva, efeito ex nunc, a parti de sua adoção,
para o futuro. BISCARETTI, sem assumir posição prévia, preferindo acompanhar o
juízo de PIZZORUSSO, para quem o assunto não comporta resposta de caráter
geral, admite dupla colocação: a eliminação da regra, por emenda supressiva,
pode ser interpretada como denegação de conversão, com efeito ex tunc, ou
como ab-rogação, contemporânea à lei de conversão, dotada de eficácia ex
nunc.”

Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.112 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15924.000057/2012-14
5
Todavia, no texto da Constituição Federal, especialmente após a promulgação da
Emenda Constitucional no 32/2001, os efeitos decorrentes da apresentação de emenda mostram-
se mais claros, isto porque, conforme estabelece o artigo 62, § 12, da CF, uma vez aprovado o
projeto de lei de conversão (PLV) alterando o texto original da MP, esta - a MP - mantém-se
integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.
Portanto, o texto constitucional nega a retroatividade dos efeitos do PLV sobre o
período regulado pela MP:

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato
ao Congresso Nacional.
(...)
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida
provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou
vetado o projeto.

Note-se ainda que, para que se possa cogitar na aplicação retroativa da Lei no
12.350/2010, há a necessidade de se desrespeitar atos jurídicos perfeitos, isto é, aqueles já
consumados, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou (tempus regit actum).
É o que estabelece o artigo 6o, caput, c/c seu § 1o, da Lei de Introdução às normas
do Direito Brasileiro:

Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei no 3.238, de
1957)
§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao
tempo em que se efetuou.(Incluído pela Lei no 3.238, de 1957)

Já na seara tributária, o tratamento dado pelo artigo 144 do CTN não é diferente,
estabelecendo-se que o lançamento tributário se reporta à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação, e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada:

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.

Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.112 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15924.000057/2012-14
6
Diante disso, conclui-se que a pretensão de regulação retroativa de fatos já
consumados não só carece de amparo jurídico, como também é contrária ao ordenamento
jurídico brasileiro, de forma que, por ser teratológico, impossível é a aplicação do artigo 42 da Lei
no 12.350/2010 às competências de 08/2010 e 11/2010.
Adotando fundamentação similar, o TRF da 3a Região já rejeitou a possibilidade do
reconhecimento de efeitos ex tunc para a Lei no 12.350/2010, conforme se verifica na ementa a
seguir transcrita:

E M E N T A
DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. REGIME AUTOMOTIVO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REDUÇÕES
TEMPORÁRIAS DE ALÍQUOTA. ARTIGO 5o, LEI 10.182/2001. MP 497/2010
CONVERTIDA NA LEI 12.350/2010. ALTERAÇÕES NO TEXTO ORIGINAL. VIGÊNCIA
“EX NUNC”. ARTIGO 62, § 12, CF/1988. ARTIGOS 105, 106 E 144, CTN.
RETROATIVIDADE AFASTADA. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. São manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo
quaisquer dos vícios apontados, restando nítido que se cuida de recurso
interposto com o objetivo de rediscutir a causa e manifestar inconformismo
diante do acórdão embargado. Neste sentido, cabe pontuar que as alegações não
envolvem omissão, contradição ou obscuridade sanáveis em embargos de
declaração, mas efetiva impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido
em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não
é a de reapreciar a causa como pretendido.
2. Com efeito, não se cogita de omissão ou erro material no julgado, vícios que
nem de longe se evidenciam na espécie, dado que registrou o acórdão, expressa e
cristalinamente, que: "No mérito, pleiteou a autora, empresa do ramo
automotivo, recolher imposto de importação, de modo retroativo, nas alíquotas
previstas pela Lei 12.350/2010, nos percentuais de 40% em agosto de 2010 e 30%
em novembro de 2010.A temática foi tratada na Lei 10.182/2001, cujo artigo 5o,
na redação original, assim dispôs: “Art. 5o Fica reduzido em quarenta por cento o
imposto de importação incidente na importação de partes, peças, componentes,
conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos.” A MP
497/2010 alterou a redação de tal preceito, passando a prever:“Art. 5o O Imposto
de Importação incidente na importação de partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos fica reduzido em:
(Redação dada pela Medida Provisória no 497, de 2010)I - quarenta por cento até
31 de julho de 2010; (Incluído pela Medida Provisória no 497, de 2010)II - trinta
por cento até 30 de outubro de 2010; (Incluído pela Medida Provisória no 497, de
2010) III - vinte por cento até 30 de abril de 2011; e (Incluído pela Medida
Provisória no 497, de 2010) IV - zero por cento a partir de 1o de maio de 2011.
(Incluído pela Medida Provisória no 497, de 2010)”.Posteriormente, quando da
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.112 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15924.000057/2012-14
7
conversão da medida provisória na Lei 12.350/2010 (DOU de 21/12/2010), foram
dilatados os prazos de concessão do benefício fiscal, nos seguintes termos:" Art.
5o O Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e
pneumáticos fica reduzido em: (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)I – 40%
(quarenta por cento) até 31 de agosto de 2010; (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)II – 30% (trinta por cento) até 30 de novembro de 2010; (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010) III – 20% (vinte por cento) até 30 de maio de 2011; e (Incluído
pela Lei no 12.350, de 2010) IV – 0% (zero por cento) a partir de 1o de junho de
2011. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)[...]”.A autora alegou fazer jus à
aplicação da previsão contida na lei de conversão, poisos fatos geradores
ocorreram sob a égide da MP 497/2010 posteriormente convertida na Lei
12.350/2010,diploma normativo que se considera único e que deve ser observado
desde a edição do ato normativo do Presidente da República. Ressaltou-se na
sentença que, nos termos do artigo 62, § 12, da CF, incluído pela EC 32/2001,
aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida
provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou
vetado o projeto. Não existe espaço para interpretação divergente, já que o § 12
do artigo 62, CF, vigente deste 2001, expressamente dispõe que alterações
inseridas no projeto de lei de conversão não produzem efeitos na vigência da
medida provisória, mas, ao contrário, esta mantém-se integralmente eficaz até a
sanção ou veto presidencial ao projeto de lei de conversão. Logo, se a
prorrogação do prazo de concessão do benefício foi inserido no texto do projeto
de lei de conversão, não constando do texto da medida provisória em discussão, a
redução de alíquota do imposto de importação deve ser regida, até 21/12/2010,
data da publicação da Lei 12.350, pela regra editada pelo ato do Presidente da
República, e não conforme o texto que passou a viger somente posteriormente".
3. Consignou o julgado, ademais, que: "Mesmo no caso de regra que fixa prazo, se
houver alteração congressual com a respectiva ampliação que, porém, se encerre
antes do início da vigência da lei de conversão, não se admite, à luz do § 12 do
artigo 62, CF, a eficácia imediata da alteração congressual, pois a modificação,
enquanto projeto de lei, não corresponde ao texto da medida provisória, nem
pode usufruir, pois, da eficácia imediata própria e exclusiva do ato do Presidente
da República. Considerando, pois, o sistema constitucional, resta claro que a
medida provisória tem eficácia imediata quanto ao texto nela contido e conforme
editado pelo Presidente da República, e não para abranger inovação ou alteração
inserida no ato do Executivo pelo Legislativo, na fase de discussão e votação da lei
de conversão. Para tal efeito, as modificações congressuais equivalem a projeto
de lei, com efeitos a partir da respectiva sanção, salvo disposição expressa em
contrário, cuja validade, ainda assim, não dispensa o exame do princípio da
segurança jurídica e da irretroatividade. Portanto, diante do regramento
constitucional, é vedado o tratamento unificado da eficácia do texto originário da
medida provisória e das alterações inseridas pelo Congresso Nacional".
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.112 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15924.000057/2012-14
8
4. Aduziu o aresto, ainda, que: "No caso concreto, as modificações inseridas pelo
Congresso Nacional não podem retroagir para produzir efeitos antes da sanção
presidencial ao projeto de lei de conversão, que resultou na Lei 12.350, de
20/12/2010, vigente quando de sua publicação em 21/12/2010, como pretendido.
Logo, as reduções de alíquota do imposto de importação dos produtos e bens,
indicados no artigo 5o da Lei10.182/2001, na redação dada pela Lei12.350/2010,
conversão da MP 497/2010, têm vigência, no que interessa à espécie, somente
até julho de 2010 (40%) e outubro de 2010 (30%).Além da solução constitucional
vedar a aplicação da alteração congressual ao texto da medida provisória antes de
sua sanção e vigência, no plano legal tal solução também é imperativa, bastando
registrar, a propósito, que o artigo 144 do CTN dita que: “o lançamento reporta-se
à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”. Quando o legislador
fala em lei, refere-se à lei em sentido lato, o que tange a todas as espécies
normativas constitucionais capazes de alterar alíquotas de impostos - mormente
os extrafiscais - , como é o caso da MP (artigo 59, V, CF/1988). É aplicável, pois, a
MP 497/2010 ao período anterior à entrada em vigor da Lei 12.350/2010.De outro
lado, dispõe o artigo 105 do CTN que a legislação tributária aplica-se
imediatamente a fatos geradores futuros e aos pendentes, sendo certo que, nos
termos do artigo 19 do CTN, o fato gerador do imposto de importação sobre
produtos estrangeiros é a entrada destes no território nacional. Excepciona-se tal
regra em favor da aplicação de lei nova a atos e fatos pretéritos, apenas nos casos
do artigo 106, cujas condicionantes e hipóteses não se encontram em discussão
na espécie. Logo, é consentâneo com a legislação tributária o teor da Solução
COSIT 5/2016 (ID 87283380, f. 1/4), que estipula que se, em virtude da conversão
de medida provisória em lei, forem alteradas reduções de alíquotas de
determinado tributo, o lançamento rege-se pelo ato vigente e eficaz na data da
ocorrência do fato gerador. Ademais, cite-se que, de acordo com o artigo 111, II,
do CTN, a regra de isenção ou equivalente deve ser interpretada literalmente, não
se cogitando da extensão da benesse fiscal aos casos não expressamente
previstos. Portanto, o teor da Lei 12.350/2010, com os prazos e reduções
respectivas, passou a viger a partir de 21/12/2010, conforme o respectivo artigo
64, sendo, pois, improcedente a alegada nulidade da decisão administrativa
proferida no PA 10314.720109/2015-71 (ID 87283380, f. 6/13), afastando-se o
pedido de restituição formulado pelo contribuinte".
5. Ainda, restou devidamente assentado no acórdão que: "De outro lado, não
procede a tese de analogia com a sistemática do parcelamento instituído pela MP
783/2017, convertida na Lei 13.496/2017, conferindo a contribuintes em geral
dilação de prazos de adesão (até 31/10/2017)e redução retroativa da multa no
maior percentual (70%).Nem se invoque analogia a partir do parcelamento
previsto na MP 783/2017, convertida na Lei 13.496/2017, pois o fato de o
contribuinte pleitear equivalência para vertente materialmente distinta-
condizente, na espécie, com a regra matriz de incidência dos tributos (tais como o
lançamento, o fato gerador e o alcance literal da concessão) -não torna válida a
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.112 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15924.000057/2012-14
9
premissa da exposição, equivocada por ser incompatível com o regime
constitucional de eficácia das medidas provisórias e leis de conversão. A
interpretação da eficácia de medidas provisórias e leis de conversão, como a de
todo o ordenamento em geral, deve preservar a supremacia do texto
constitucional, impondo, assim, que a lei seja sempre interpretada "conforme a
Constituição", vedada a prática contrária(interpretação da Constituição
"conforme a lei"), como ora pretendido. Reitere-se, neste sentido, que, observada
a aplicação das regras do processo legislativo constitucional, os percentuais de
redução pleiteados pelo contribuinte não vigiam no momento do fato gerador dos
tributos, não lhes afetando, portanto, sendo este o foco constitucional a ser
adotado na interpretação das normas citadas, a revelar a improcedência da
pretensão".
6. Como se observa, não se trata de omissão ou erro material, nem de qualquer
outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria
decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão
em embargos de declaração.
7.De fato, as articulações da embargante quanto a ter havido omissão e erro
material objetivam mera discussão das teses veiculadas anteriormente, na linha
de que a prorrogação de prazos de redução de alíquota de imposto de importação
estava inserida na MP 497/2010, embora demonstrado no acórdão embargado
que houve alterações significativas promovidas por emenda congressual, que se
pretende prevaleçam sobre o texto originário da medida provisória como se
constassem do ato editado pelo Presidente da República de forma retroativa,
pois, e não somente a partir da publicação da Lei 12.350/2010, que as incorporou,
como determina o artigo 62, § 12, CF. A mera prorrogação configura alteração
profunda, e não superficial do texto executivo, na medida em que alterara eficácia
da norma de vigência delimitada no tempo, conforme constou do aresto
recorrido, revelando, portanto, o conteúdo inovador da emenda congressual,
sujeita a condição de eficácia constitucionalmente prevista, e contra a qual se
insurge a embargante, propondo o acolhimento de solução que viola o parâmetro
constitucional a título de omissão e erro material do acórdão embargado.
8.Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas
(artigos 2o da Lei 9.784/1999; 489, § 1o, IV, do CPC; 105, 106, 144 do CNT; 5o, 37,
62, § § 3o e 12, 150, I e II, da CF), ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a
embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não
rediscutir a matéria em embargos de declaração.
9. Por fim, embora tratados todos os pontos invocados nos embargos
declaratórios, de relevância e pertinência à demonstração de que não houve
qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo
Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos
suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.112 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15924.000057/2012-14
10
efeito de prequestionamento, pelo que aperfeiçoado, com os apontados
destacados, o julgamento cabível no âmbito da Turma.
10. Embargos de declaração rejeitados.
(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003355-67.2017.4.03.6126,
Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 25/05/2022,
Intimação via sistema DATA: 30/05/2022)

No âmbito do CARF, também há precedente a negar a possibilidade de aplicação
retroativa da Lei o 12.350/2010:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2015 MEDIDA
PROVISÓRIA. DESLOCAMENTO DE PRAZOS DE INCENTIVO FISCAL.
A retirada gradual da redução do valor devido de Imposto de Importação, previsto
no art.5o, da Lei no 10.182/2001, operado através de um cronograma previsto no
art.10, da Medida Provisória no 497/2010, posteriormente convertido no art.42,
da Lei no 12.350/2010, nem sempre pode ser visto como permissivo à restituição
de tributo pago sob a vigência do cronograma instituído pela mencionada Medida
Provisória. As importações ocorridas entre 28/07/2010 e 21/12/2010 devem ter o
Imposto de Importação regido nos termos das alterações veiculadas pelo art.10,
da Medida Provisória no 497/2010, sobre o art.5o, da Lei no 10.182/2001. Assim,
não haveria qualquer direito à repetição/restituição, já que não seria o caso de
pagamento indevido de valor desse imposto. No caso das importações efetivadas
entre 01/05/2011 e 30/05/2011, a conclusão não seria a mesma, pois o que
estava em vigor, para o art.5o, da Lei no 10.182/2001, era o texto alterado pelo
art.42, da Lei no 12.350/2010, não aquele decorrente do art.10, da MP no
497/2010.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
10831.723424/2015-10. Acórdão no 3201-011.813
. Rel. Mateus Soares de
Oliveira. Publicação: 08/05/2024)

Portanto, conclui-se que inexiste fundamento jurídico que possa suportar a
pretensão da Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.112 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15924.000057/2012-14
11
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 676
DF CARF MF
Original